Tribunal: TJDFT
Processo: 0003268-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETRAÇÃO PENAL. ATRIBUIÇÃO DA VEP.

1. Compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional.

2. Apelação conhecida e desprovida.